Tribunal: STF
Processo: HC 237046
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.1.2024, por Rafael da Silva Faria e outros, advogados, em benefício de Francisco Emanuel Pereira dos Santos, contra decisão pela qual, em 7.1.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 880.732. 



    Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial. Salientam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Afirmam que procuraram o plantão judiciário para postular a soltura do paciente em razão do seu estado de saúde, ressaltando que ele teria intolerância à lactose e ao glúten e necessitaria de “alimentação especial que não lhe é proporcionada no sistema carcerário”, não tendo obtido a prestação jurisdicional devida, pois o habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Ceará era para ter sido decidido pelo Desembargador plantonista, o qual teria sido instruído com a documentação adequada para o exame do pleito.



    Ressaltam que a prisão do paciente foi decretada em 17.10.2023 e levada a efeito em 14.12.2023, tendo sido utilizada a restrição da liberdade, que deveria ser a última medida, como a primeira, com base em “alegações genéricas acerca da necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sendo certo que, se mostra totalmente teratológica, repleta de lacunas e inconsistências capazes de mitigar o fumus commissi delicti e o pressuposto do periculum libertatis”.



    Asseveram ser o paciente primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e trabalho lícito, “fazendo jus por sua condição de saúde a responder ao processo em prisão domiciliar”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pede-se seja concedida a medida liminar, a fim de que seja substituída a ilegal decisão que decretou a prisão preventiva de Francisco Emanuel, determinando-se sua prisão domiciliar para que o mesmo se submeta à dieta necessária para sua saúde.



    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para manter a substituição da prisão preventiva por domiciliar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 880.732. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar que, em 17.11.2023, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal da comarca de Fortaleza/CE afirmou:



    “(...) Em resumo, alegou o Ministério Público que, no dia 06.06.2022, houve uma Notitia Criminis apresentada por Marcos Aurélio Rodrigues de Paula, informando que o indivíduo conhecido por ‘Canga’ se utiliza das redes sociais para aplicar ‘golpes’ em pessoas de diversos Estados do Brasil, por meio de operações financeiras feitas de forma on-line, coma intermediação de corretoras sediadas no exterior, na modalidade de apostas, como atividade especulativa.



    Segundo Marcos Aurélio Rodrigues de Paula, no dia 06.04.2022 procurou FRANCISCO EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS, o ‘Canga’, conhecido nas redes sociais como trader, para realizar operações em sua conta, estabelecida na corretora Quotex3, após ver nos stories do Instagram de ‘Canga’ uma proposta para alavancar (conseguir lucro) uma banca (uma conta) de R$ 10.000,00 para 
R$ 20.000,00. Assim, ‘Canga’ operaria a conta da vítima Marcos Aurélio, na corretora Quotex, e todo o lucro seria dividido entre as partes e, no caso de perda, o denunciante aceitaria malograr até 50% do valor total investido, o que daria o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    Assim, o Sr. Marcos Aurélio passou a ter uma relação de confiança com o FRANCISCO EMANUEL, realizando algumas transferências para Francisco Emanuel, no intuito de aumentar seu patrimônio. Nestas negociações, ‘Canga’ teria retido indevidamente o montante de R$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais) de Marcos Aurélio. Por muita insistência, Canga devolveu-lhe a quantia de R$ 20.000,00, estando em débito, ainda, no valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil reais).



    Contactou com Francisco Emanuel durante os dias 15.04.2022 até 02.05.2022 para receber seu dinheiro de volta, sem obter qualquer resposta, mesmo alegando que poderia receber o montante de forma parcelada.



    Das operações financeiras



    Tais operações seriam baseadas, em síntese, na subida ou descida dos preços, dentro de um período de tempo determinado por cada negociador. O principal objetivo é acertar a (des)valorização do preço de determinado ativo, que podem ser ações internacionais, pares de moedas, índices bolsistas, commodities, dentre outros, na qual simplesmente se ‘opera’ em dois sentidos, para cima ou para baixo, higher (‘o ativo vai valorizar’) ou lower (‘o ativo vai desvalorizar’), motivo pelo qual, inclusive, a prática se tornou conhecida como ‘operações binárias’.



    A prática de ‘operações binárias’ não está regulamentada no país, sendo considerada atividade de altíssimo risco. No entanto, não é uma situação considerada ilícita, de modo que aqueles que se interessam por esse tipo de investimento, assim o fazem por intermédio de corretoras estrangeiras ou de coaches, como o ora investigado. 



    Ocorre que, pessoas com o fim de obter vantagem financeira (lucro fácil) sobre o patrimônio de pessoas despertadas em confiança e na legítima expectativa de êxito em investimento financeiro no mercado de capitais, induzem-nas em erro.



    Quanto a FRANCISCO EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS, imbuído de subterfúgio e ardil, por meio de intensa publicidade em redes sociais e nas demais mídias, incute ofertas e convicções – posteriormente não cumpridas – em inúmeros investidores, prometendo lucro fácil e rápido, mediante a celebração de contrato de mútuo, afora a fachada de realização de aulas para investimento no mercado aberto.



    A esse respeito, confira-se a sua rede social @emanuelsantosof2, a qual conta, atualmente, com 317 (trezentos e dezessete mil seguidores).



    Da possível recidiva delitiva



    O decorrer das investigações demonstrou que a fraude narrada não foi meramente episódica, mas se revelou um verdadeiro modus operandi do delito de estelionato. Assim, Francisco Emanuel, em conluio com a corretora Quotex, atrai as vítimas com propostas de alavancagem das contas, ao passo que, desde o início, intencionava ‘quebrar totalmente a banca’ dos ofendidos, retendo os valores depositados pelas vítimas no PIX do próprio investigado e investidos no site da corretora.



    Esses valores eram ‘perdidos’ em favor da corretora e distribuídos, em parte, a Emanuel Santos como forma de ‘comissão’.



    Destacou-se, das investigações, a grande quantia em dinheiro conseguida em curto espaço de tempo. No mais, constatou-se volumosa propaganda no aplicativo Instagram, intensa publicidade paga nos canais da plataforma YouTube (Canal https://www.youtube.com/@emanuelsantosof) e, ainda, meios jornalísticos, contendo promessas irreais de lucro, em um curto período de tempo.



    Fizeram-se constar, ainda, relatos de outras pessoas que teriam sido vítimas das mesmas operações.



    Por fim, restou destacado que o investigado não poderia atuar na negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários, no mercado de derivativos, em operações nas Bolsas de Valores, nos serviços de consultor e analista de valores mobiliários, os quais dependem de autorização e de fiscalização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).



    (…) No caso, vê-se que Francisco Emanuel possui qualidade de vida superior, demonstrada através das imagens obtidas e inseridas nas páginas do presente pleito. Ao que se vê, a priori, o mesmo dissemina pensamento ilusório de lucros fáceis, através da narrativa de que o daytrade com Operações Binárias é seguro e o retorno do investimento é rápido e de altos valores.



    Assim, ao que foi indicado no pedido, Francisco Emanuel utilizava do Stop Loss na corretora de investimentos online QUOTEX e costumava perder a banca. A metade do montante investido deveria ser devolvido ao investidor, mas não era cumprido por Francisco Emanuel.



    Narrado, ainda, comentários na plataforma YouTube e rede social Instagram de pessoas que foram enganadas por ‘Canga’ e não tiveram seu dinheiro restituído, havendo, ainda, reclamações feitas no site ‘Reclame Aqui’ para ‘Trade Cangaceiro’.



    (…) A necessidade da custódia cautelar de Francisco Emanuel, portanto, faz-se imperiosa, estando, no mais, presentes os requisitos que autorizam um decreto desta magnitude, para garantia de ordem pública, conveniência de (futura) instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Aqui, o Juízo se faz delibativo, e não definitivo. No momento, é medida que se impõe. Há, nesta decisão, uma apreciação profunda das provas apontadas nos autos.



    Isto posto, entendo legítima a supressão da liberdade de Francisco Emanuel, por entender prescindível para o deslinde dos crimes sob análise, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e, ainda, para a aplicação da lei penal. Reitera-se da gravidade do crime descrito neste feito”.



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0639317-11.2023.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente. Ao analisar essa petição de habeas corpus, o Desembargador plantonista Francisco Carneiro Lima afirmou não se tratar de caso a ser decidido no plantão, nos termos do inc. III do art. 3º da Resolução 
n. 29/2022, editada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça cearense, determinando a redistribuição do Habeas Corpus n. 0639317-11.2023.8.06.0000, na forma regimental, em observância ao princípio constitucional do juiz natural:



    “(...) Não obstante as razões suscitadas pelo impetrante em seu petitório, verifico óbice a que as questões arguidas sejam reconhecidas e deliberadas no presente plantão, consoante disposto nos diplomas normativos que disciplinamo regime de plantão judiciário, mormente no âmbito deste Tribunal de Justiça.



    O art. 3º, inciso III, da Resolução nº 29/2022, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, prescreve, verbis:



    Art. 3º Durante o plantão judiciário não serão apreciados:



    […] III – pedidos que poderiam ter sido apresentados ainda antes do início do período de plantão e não o foram por inércia da parte interessada; e



    IV – pedidos de cirurgia de natureza eletiva nem pedidos de fornecimento de prótese, órtese ou materiais especiais. (…)



    Com efeito, a decisão impugnada, consoante consulta aos autos de origem (Processo nº 0800394-26.2023.8.06.0001), foi proferida na data de 17.11.2023 e o paciente preso em 14.12.2023, pelo que entendo plenamente possível ao impetrante ter protocolizado o vertente pedido de habeas corpus em data anterior ao plantão.



    Cumpre ainda salientar que foram acostados ao presente writ, atestados/receituários médicos diversos, com data bem anterior à prisão (18.10.2023).



    Ademais, nesta análise perfunctória, verifica-se que o caso em apreço não se enquadra nas hipóteses excepcionais, passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, uma vez que a análise superficial à documentação acostada aos autos, própria do atual estágio processual, não evidencia a presença inequívoca dos citados requisitos.



    Isto posto, deixo de apreciar o presente pedido neste expediente excepcional, inclusive para proteger o princípio do juiz natural, de forma a evitar que o Plantão Judiciário seja confundido com possibilidade de escolha pessoal do julgador pelas partes, tudo em conformidade com a Resolução nº 29/2022 desta Corte de Justiça.



    Redistribua-se o feito na forma regimental, competindo ao Relator natural do feito decidir pela notificação da autoridade dita coatora para que preste as informações e determinação de posterior remessa dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou a inexistência de constrangimento ilegal por parte do Desembargador plantonista e afirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade do paciente:



    “(...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica, pois o desembargador plantonista afirmou que foram juntados ‘atestados/receituários médicos diversos, com data bem anterior à prisão (18.10.2023)’ e que, em ‘análise perfunctória, verifica-se que o caso em apreço não se enquadra nas hipóteses excepcionais, passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, uma vez que a análise superficial à documentação acostada aos autos, própria do atual estágio processual, não evidencia a presença inequívoca dos citados requisitos’ (fl. 21).



    Ademais, o juiz de primeiro grau destacou a gravidade dos fatos e o modus operandi delitivo, especificando o suposto agir do investigado, calcado pelo pretendo ‘ardil de celebração de contrato de mútuo, sem o consequente pagamento do empréstimo e dos rendimentos decorrentes do dinheiro investido’, bem como pela ‘promessa de alavancagem de contas, por meio do trato com operações binárias, nas quais se promovem a 'quebra das bancas' nas contas das vítimas, sem respeito ao acordado stop loss, tudo em benefício do investigado e das corretoras envolvidas’, de modo, em tese, a ‘auferir vantagens financeiras’, retratando o magistrado ‘o locupletamento de grande quantidade em dinheiro, em detrimento de muitas vítimas, através da continuidade das ações’”.



    6. Não se comprova ilegalidade na deliberação do Desembargador plantonista Francisco Carneiro Lima, do Tribunal de Justiça do Ceará, ao determinar a redistribuição do Habeas Corpus n. 0639317-11.2023.8.06.0000, na forma regimental. Restringiu-se a analisar as normas internas relativas aos trâmites processuais no Tribunal de Justiça cearense, constando-se não ser o caso de sua atuação do plantão judiciário em segunda instância, considerados a data da prisão do paciente e os documentos acostados. Ressaltou-se a necessidade de se resguardar a atuação do Relator a quem o processo for distribuído, em observância ao princípio constitucional do juiz natural. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça cearense que o Habeas Corpus n. 0639317-11.2023.8.06.0000 foi distribuído na forma regimental, passando à relatoria do Desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, que indeferiu a medida liminar requerida em 11.1.2024, estando o processo aguardando a complementação da instrução para o julgamento do mérito. Portanto, não se há cogitar de constrangimento ilegal, pois a prestação jurisdicional está sendo levada a efeito pelo Relator sorteado para o processamento e julgamento do Habeas Corpus n. 0639317-11.2023.8.06.0000.



    7. Quanto à constrição cautelar da liberdade, pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, pela gravidade concreta da conduta imputada. Como assentado nas instâncias antecedentes, foi ressaltada a “gravidade dos fatos e o modus operandi delitivo, especificando o suposto agir do investigado, calcado pelo pretendo ‘ardil de celebração de contrato de mútuo, sem o consequente pagamento do empréstimo e dos rendimentos decorrentes do dinheiro investido’, bem como pela ‘promessa de alavancagem de contas, por meio do trato com operações binárias, nas quais se promovem a 'quebra das bancas' nas contas das vítimas, sem respeito ao acordado stop loss, tudo em benefício do investigado e das corretoras envolvidas’, de modo, em tese, a ‘auferir vantagens financeiras’, retratando o magistrado ‘o locupletamento de grande quantidade em dinheiro, em detrimento de muitas vítimas, através da continuidade das ações’”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: 
HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Quanto ao estado de saúde do paciente, anoto tratar-se de matéria submetida ao exame do Tribunal estadual com a impetração do Habeas Corpus n. 0639317-11.2023.8.06.0000, cujo mérito será analisado. Ademais, nada impede que a defesa do paciente submeta essas questões relativas ao estado de saúde do paciente, com a documentação atualizada, ao exame do juízo de origem, responsável pelo acompanhamento da situação prisional e tem ampla possibilidade de cognição quanto à matéria, não sendo possível, per saltum, concluir no julgamento desta impetração pela concessão da prisão domiciliar.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0639317-11.2023.8.06.0000, o qual teve o requerimento de medida liminar indeferido no Tribunal de Justiça do Ceará.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, do Tribunal de Justiça do Ceará, sorteado para a relatoria do Habeas Corpus n. 0639317-11.2023.8.06.0000. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora